Tribunal: TJMT
Processo: 0000648-31.2019.8.11.0034
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000648-31.2019.8.11.0034
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Execução Contratual]

Relator:
DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Turma Julgadora
: DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR, DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DR. GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JÚNIOR, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP.

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE DOM AQUINO - CNPJ: 03.347.119/0001-23 (APELANTE), MARIA BRITO OLIVEIRA DA MATA - ME - CNPJ: 09.666.823/0001-25 (APELADO), CRISTINA PORTO PEREIRA - CPF: 011.142.441-04 (ADVOGADO), SANDRO OLIVEIRA DA MATA - CPF: 848.983.721-04 (APELADO), EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.541-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATO LICITATÓRIO ANULADO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IRREGULARIDADES PRATICADAS PELO MUNICÍPIO – OBRIGAÇÃO DO ENTE PÚBLICO EFETUAR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS – INTELIGÊNCIA DO ART. 59, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI Nº 8.666/93 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O art. 59, da Lei de Licitações, ressalva que, mesmo diante da declaração de nulidade do contrato, não fica a Administração exonerada do dever de indenizar o contratado pelo serviço executado, sob pena de enriquecimento ilícito.

2. Sentença mantida, recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICIPIO DE DOM AQUINO
, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Dom Aquino/MT, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal nº 0000648-31.2019.81.0034, opostos em face de
MARIA BRITO OLIVEIRA DA MATA – ME e SANDRO OLIVEIRA DA MATA
,

que julgou improcedentes os pedidos exordiais, extinguindo o feito, nos moldes do art. 487, I, do CPC.

Em suas razões recursais o ente municipal defende a inadequação da via eleita, em razão da ausência de título executivo, destacando que a nota fiscal juntada aos autos não está com o aceite da Administração Pública, ocasionando dúvidas sobre a sua exigibilidade e eficácia executiva, pois não comprova a efetiva prestação do serviço.

Indica que a empresa omite a existência de Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer proposta pelo Ministério Público, Cód. 55365, com o objetivo de apurar possíveis irregularidades nos editais de licitação, Tomadas de Preço nº 001/2018 e 002/2018, nas quais não estariam elencadas as exigências profissionais do certame, bem como laudos de inspeção predial.

Aponta que, na referida Ação Civil Pública, foi deferido pedido liminar para a suspensão dos efeitos do Contrato nº 11/2018, decorrente da Tomada de Preços 001/2018 e 002/2018, bem como proferida sentença de procedência, que transitou em julgado em 28/01/2020 para o Ministério Público e em 05/05/2020 para a parte requerida, sem a interposição de recurso pelas partes.

Nesse desiderato, requer seja conhecido e provido o presente recurso, para o fim de reformar a sentença proferida pelo magistrado
a quo,
decretando a procedência dos Embargos à Execução para extinguir o executivo fiscal proposto pela parte recorrida.

Sem contrarrazões, conforme certificado. [id. 97794464]

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do D. Procurador Marcelo Ferra de Carvalho, opinou pelo desprovimento do recurso. [id. 98664494]

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme exposto no relatório, o presente recurso visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo
, que julgou improcedentes os pedidos exordiais, extinguindo o feito, nos moldes do art. 487, I, do CPC.

A princípio, registro que no recurso se encontram presentem os requisitos extrínsecos, quais sejam, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

A questão é simples e não demanda maiores elucubrações.

De um lado, o ente municipal defende, em síntese, que não há titulo executivo, bem como que nos autos da Ação Civil Pública de obrigação de Fazer nº 0001167-40.2018.811.0034, proposta pelo Ministério Público, foi deferido o pedido de liminar para a suspensão dos efeitos do Contrato nº 11/2018, decorrente da Tomada de Preços 001/2018 e 002/2018, sendo proferida sentença de procedência, que transitou em julgado em 28/01/2020 para o Ministério Público e em 05/05/2020 para a parte requerida, sem a interposição de recurso pelas partes.

Pois bem.

Da análise dos autos constata-se que a empresa Apelada sequer foi relacionada no polo passivo da referida Ação Civil Pública nº 0001167-40.2018.811.0034, mormente porque a nulidade do contrato, daqueles autos, decorreu de irregularidades praticadas pelo Município.

Insta consignar que referida irregularidade constatada pelo Ministério Público não interfere no dever da Administração Pública em realizar os pagamentos pelos serviços prestados pela empresa Embargada/Apelada.

Nesse diapasão, a Lei 8.666/1993, a qual estabelece normas gerais sobre licitações e contratos administrativos pertinentes a obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações e locações no âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dispõe em seu artigo 59, parágrafo único, que:

Art. 59.

A declaração de nulidade do contrato administrativo opera retroativamente impedindo os efeitos jurídicos que ele, ordinariamente, deveria produzir, além de desconstituir os já produzidos.

Parágrafo único.

A nulidade não exonera a Administração do dever de indenizar o contratado pelo que este houver executado até a data em que ela for declarada e por outros prejuízos regularmente comprovados, contanto que não lhe seja imputável, promovendo-se a responsabilidade de quem lhe deu causa
.

Logo, em que pese tenha sido declarada a suspensão/nulidade dos contratos administrativos na Ação Civil Pública nº 0001167-40.2018.811.0034, tal fato, por si só, não exonera a Administração Pública do dever de indenizar o contratado pelo que este houver executado, sob pena de enriquecimento sem causa do ente municipal.

Nesse sentido, em situações análogas, já decidiu este sodalício, senão vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUEIS C/C DANOS MORAIS – CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - INADIMPLEMENTO DO ALUGUEL- RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA EM REEXAME.
A nulidade não exonera a Administração do dever de indenizar o contratado pelo que este houver executado até a data em que ela for declarada e por outros prejuízos regularmente comprovados, contanto que não lhe seja imputável, promovendo-se a responsabilidade de quem lhe deu causa. Com isso, muito embora a irregularidade da contratação, contrato nulo e de nenhum efeito com a Administração, restando demonstrada a boa-fé da autora e a fim de evitar o enriquecimento ilícito da Administração, deve ser mantida a decisão
. O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade ( CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”

(TJ-MT 00175806920148110002 MT, Relator: JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 14/10/2020, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 23/10/2020) [destaquei]

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – LOCAÇÃO DE BEM MÓVEL – CONTRATO VERBAL – NULIDADE – COMPROVAÇÃO DO SERVIÇO – OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO – VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APLICAÇÃO DO CPC/73 – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. 1. Descabe alegar a inobservância da forma escrita e do procedimento licitatório como fundamento para o não pagamento pelo serviço realizado. 2.
Inteligência do art. 59 , da Lei de Licitações , ressalva que, mesmo diante da declaração de nulidade do contrato, não fica a Administração exonerada do dever de indenizar o contratado pelo serviço executado, sob pena de enriquecimento ilícito
. 3. A sentença foi prolatada sob à égide do NCPC, devendo, portanto, observar o disposto no artigo 85 do novo Código Adjetivo Civil. 4. “(...) O Superior Tribunal de Justiça propugna que, em homenagem à natureza processual material e com o escopo de preservar-se o direito adquirido, as normas sobre honorários advocatícios não são alcançadas por lei nova. A sentença, como ato processual que qualifica o nascedouro do direito à percepção dos honorários advocatícios, deve ser considerada o marco temporal para a aplicação das regras fixadas pelo CPC/2015.” ( REsp 1465535/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2016, DJe 22/08/2016) 5. Recurso desprovido. Sentença mantida.

(TJ-MT - AC: 00078729220148110002 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Data de Julgamento: 26/11/2018, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 20/03/2019)

No que se refere à ausência de provas da execução dos serviços, sem razão o Apelante, ao contrário, há provas suficientes nos autos sobre a prestação dos serviços.

Como se denota dos documentos exordiais, a parte Embargante apresentou documentações como a planilha orçamentária e nota fiscal eletrônica do serviço até então executados.

Vê-se, ainda, como bem destacado na sentença, que o ente municipal em nenhum momento negou a prestação parcial dos serviços ou a medição alegada.

Assim, comprovada a prestação de serviços, não merece guarida as razões de apelação do ente municipal, ao que deve ser mantida a sentença em seu inteiro teor.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida.

Por derradeiro, considerando o disposto no art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para o importe de 12% (doze por cento) sobre o valor atribuído aos presentes embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2022